Tribunal: TJPA
Processo: 0003654-49.2019.8.14.0200
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003654-49.2019.8.14.0200

EMBARGANTE: WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA, PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA, JOSE MARIA DA SILVA NORONHA

RECORRENTE/RECORRIDO: LEONARDO FERNANDES DE LIMA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: LEONARDO FERNANDES DE LIMA, PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES

EM APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 150 DO CPM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO POR NÃO TER ENFRENTADO AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E EQUÍVOCO PELA NEGATIVA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO SEM EFEITO INFRINGENTE. EXCESSO NA DOSIMETRIA DAS PENAS. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER DEBATIDA EM SEDE DE DECLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFERTADOS POR WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO POR NÃO TER ANALISADO TODOS OS DEPOIMENTOS PRODUZIDOS EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA. DESNECESSIDADE DE ANALISAR TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA. CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E O INTEIRO TEOR DO JULGADO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA E ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POSTO QUE A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA SUA INTERPOSIÇÃO DEVE SER VERIFICADA NOS FUNDAMENTOS DO JULGADO E NÃO ENTRE ESTE E AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

EMBARGOS DE JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA.

1.
O acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça em 14/08/2023 findando o prazo para interposição dos declaratórios em 16/08/2023. Ocorre que o embargante interpôs o recurso somente em 17/08/2023, fora, portanto, do prazo legal, pois o prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 540 do CPPM, só se aplica aos embargos de declaração opostos contra acórdão do Superior Tribunal Militar, motivo pelo qual deve ser reconhecida sua intempestividade. Precedente do STJ.

2.

Recurso não conhecido. Decisão unânime.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA

1.

As preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade por negativa de suspensão do processo não foram enfrentadas quando do julgamento da apelação, motivo pelo qual as referidas omissões devem ser supridas com sua análise. Por outro lado, mesmo com o reconhecimento das omissões apontadas no julgado, não há que se reconhecer o efeito infringente aos declaratórios, uma vez que a ausência de advogado em depoimento de pessoa que sequer foi denunciada só constituiria nulidade que só a esta aproveitaria, bem como o fato do embargante estar respondendo processo pelo mesmo fato, na Justiça Comum, não é causa de suspensão do processo na Justiça Militar, nos termos do art. 124 do CPPM.

2.

A questão de excesso na dosimetria das penas não pode ser debatida em sede de embargos de declaração, pois exige reapreciação de matéria já debatida na apelação.

3.

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeito infringente. Decisão unânime.

EMBARGOS DE WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA

1.
Quando da fundamentação do aresto, foram utilizados, além de documentos colhidos no inquérito policial, o depoimento de testemunha produzido na instrução processual, bem como não existe obrigação no sentido do acórdão embargado se refira a todas as alegações das partes se encontrou provas suficientes para demonstrar seu convencimento.

2.

A contradição entre a ementa e o voto não subsiste, uma vez que a ementa retratou fielmente o inteiro teor do julgado quando esclareceu as provas de autoria e materialidade do delito de maneira suscinta.

3.

O embargante argui a contradição entre os fundamentos da dosimetria da pena e as provas produzidas nos autos e que a pena acessória é descabida porque não mais integra os quadros da Polícia Militar. Ocorre que a contradição a ser dirimida nos declaratórios é a verificada nos fundamentos do julgado, ou seja, contradição interna, e não entre este e as provas produzidas nos autos, uma vez que não se trata de segunda apelação.

4.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração interpostos
JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA
, bem como conhecer e acolher parcialmente, mas sem efeito infringente, os declaratórios de
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA
somente para enfrentar e rejeitar as preliminares arguidas e, por fim, conhecer e rejeitar os embargos de declaração interpostos por
WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA, PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA
e
WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA
, opuseram, com fundamento no art. 619, do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, contra o acórdão doc. Id nº 154615175, publicado no DJ de 12/08/2023, de minha relatoria.

O embargante
JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA
afirma que o acórdão foi omisso pois deixou de enfrentar a preliminar de intempestividade da apelação do Ministério Público, que suscitou nas contrarrazões do recurso.

Aduz ainda que não houve manifestação sobre o seu álibi, uma vez que, no dia em que o crime ocorreu, estava no município de Tracuateua, bem como a aplicação da pena acessória está desfundamentada.

Pede o acolhimento dos declaratórios, a fim de que a apelação de que, integrado o aresto, a apelação do Ministério Público não seja conhecida e mantida sua absolvição.

Por sua vez,
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA
aduz a ocorrência de omissão no aresto, uma vez que não foi enfrentada a preliminar de cerceamento de defesa em face da circunstância da advogada de Edvaldo Santos Santana ter sido impedida de acompanhar seu depoimento no inquérito policial.

Assevera que não foi enfrentada a preliminar de suspensão do processo enquanto o fato não for julgado na Justiça Comum.

Alega que houve excesso na dosimetria da pena e ausência de fundamentação na imposição da pena acessória.

Pede o acolhimento dos declaratórios para anular o processo, ou, subsidiariamente, ver suas penas reduzidas.

De igual forma,
WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA
apontou que a omissão do acórdão no sentido de que deixou de apreciar os depoimentos colhidos na instrução processual.

Alega que houve contradição entre a ementa e o voto, tendo em vista que, ao contrário do que consta na ementa, no voto só foram apreciadas provas produzidas no inquérito.

Assevera que há contradição entre os fundamentos da dosimetria da pena e as provas produzidas nos autos e que a pena acessória é descabida porque não mais integra os quadros da Polícia Militar.

Pede o acolhimento dos declaratórios, a fim de ser mantida a sentença que lhe absolveu em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Consultando os autos, verifica-se que o acórdão embargado foi disponibilizado para visualização em 12/08/2023, ou seja, um sábado, motivo pelo qual o dies a quo para a interposição dos declaratórios é o primeiro dia em que haja expediente forense, qual seja, o dia 14/08/2023, uma segunda feira.

Outrossim, tratando-se de acórdão proferido por esta Corte, o prazo para a interposição dos declaratórios é de 02 (dois) dias e não 05 (cinco), pois o art. 540 do CPPM aplica-se tão somente aos embargos de declaração opostos contra os acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal Militar.

Nesse sentido, é a Jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 540 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - CPPM. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS OPOSTOS APÓS O PRAZO DE 2 DIAS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 2 (dois) dias contínuos de que tratam os arts. 263, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, 619 e 798, ambos do Código de Processo Penal - CPP ( EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.866.505/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25/4/2022). 2. Conforme jurisprudência desta Corte, o prazo previsto no art. 540 do Código de Processo Penal Militar é aplicado unicamente contra decisum proferido pelo Superior Tribunal Militar - STM, não sendo adotado na oposição de aclaratórios perante esta Corte Superior. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 2020203 RS 2021/0381202-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

No caso em exame, Pedro Josimar Nogueira da Silva opôs seus declaratórios em 14/08/2023, Wellington Almeida Oliveira no dia 15/08/2023 e José Maria da Silva Noronha em 17/08/2023, sendo este último intempestivo.

Portanto, conheço tão somente dos declaratórios de

Pedro Josimar Nogueira da Silva e Wellington Almeida Oliveira.

EMBARGOS DE PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O embargante PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA aduz a ocorrência de omissão no aresto, uma vez que não foi enfrentada a preliminar de cerceamento de defesa em face da circunstância da advogada de Edvaldo Santos Santana ter sido impedida de acompanhar seu depoimento no inquérito policial.

De fato, apesar de não ter sido suscitada nas razões do apelo, a tese de nulidade não foi enfrentada quando do julgamento da apelação. Desse modo, faz-se mister integrar o acórdão embargado a fim de que a nulidade seja apreciada.

Analisando os presentes autos, verifica-se que, perante a autoridade policial, Edivaldo dos Santos Santana foi interrogado nos dias 21/05/2019 e 22/05/2019(doc. Id nº 7722985, pp. 13/15 e doc. id 7722986, p.02/04 e 05/09). Na primeira oportunidade, disse que a sua esposa estaria à procura de advogado para defende-lo e, na segunda vez que foi interrogado, disse que a sua advogada não necessitava ser chamada, pois lhe orientou a falar toda a verdade.

Como se observa, o próprio acusado Edivaldo dos Santos Santana, quando interrogado, não fez qualquer reclamação quanto ao fato de não estar acompanhado de advogado. Ademais, se alguma nulidade decorresse dessa circunstância, só a Edvaldo lhe aproveitaria, mas sequer denunciado foi.

Portanto, integrado o acórdão, rejeito a preliminar suscitada.

OMISSÃO POR FALTA DE APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

De igual forma, o aresto embargado deixou de enfrentar essa preliminar, motivo pelo qual a omissão deve ser suprida.

É certo que este fato, que ficou conhecido internacionalmente como a “Chacina do Guamá”, onde foram mortas 11 (onze) pessoas, também está sendo apurado na justiça comum. Todavia, essa circunstância não autoriza a suspensão do processo, por estar no rol do art. 124 do CPPM. Por essas razões, rejeito a preliminar.

Excesso na dosimetria da pena e na aplicação da pena acessória

O embargante pretende rever a aplicação das reprimendas. Todavia, essa pretensão incide na reapreciação de toda a matéria debatida na apelação quanto à dosimetria das penas, sendo os embargos de declaração a via inadequada para apreciar o pleito, motivo pelo qual desacolho o presente argumento.

EMBARGOS DE WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA

OMISSÃO POR NEGATIVA DE APRECIAÇÃO DOS DEPOIMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

O recorrente alega que há omissão do acórdão no sentido de que deixou de apreciar os depoimentos colhidos na instrução processual.

Ocorre que, na fundamentação do aresto, foram utilizados, além de documentos colhidos no inquérito policial, o depoimento de Alessandro Marciano Neto produzido na instrução processual.

Ademais, não existe obrigação no sentido do acórdão embargado se refira a todas as alegações das partes se encontrou provas suficientes para demonstrar seu convencimento.

Por isso, rejeito a presente tese.

CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E O VOTO

O embargante

também afirma que

ao contrário do que consta na ementa, no voto só foram apreciadas provas produzidas no inquérito.

A fim de melhor enfrentar a questão, faz-se mister transcrever a parte que interessa da ementa e do voto, respectivamente:

“I – A autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há “Relatório Técnico”, elaborado pela Divisão de Homicídio da Polícia Civil do Estado do Pará – DHPC/PA, bem como Laudo de Perícia Científicas Renato Chaves que demonstram claramente a participação dos dois apelantes no crime em comento. O conjunto probatório é harmonioso, não havendo o porquê se falar em falta de provas para a condenação. Precedentes.”

“Patente está, portanto, por todos os elementos de prova carreados aos autos, como exposto acima, que os acusados JOSÉ MARIA NORONHA E WELLINGTON ALMEIDA DE OLIVEIRA no grupo de extermínio da milícia que resultou na execução de 11 (onze) indivíduos.”

Como se observa, a contradição apontada não subsiste, uma vez que a ementa retratou fielmente o inteiro teor do julgado quando esclareceu as provas de autoria e materialidade do delito de forma suscinta, motivo pelo qual desacolho o argumento.

CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA E AS PROVAS DOS AUTOS

O embargante argui a contradição entre os fundamentos da dosimetria da pena e as provas produzidas nos autos e que a pena acessória é descabida porque não mais integra os quadros da Polícia Militar.

Ocorre que a contradição a ser dirimida nos declaratórios é a verificada nos fundamentos do julgado, ou seja, contradição interna, e não entre este e as provas produzidas nos autos, uma vez que não se trata de segunda apelação.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração interpostos
JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA
, bem como conheço e acolho parcialmente, mas sem efeito infringente, os declaratórios de
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA
somente para enfrentar e rejeitar as preliminares arguidas e, por fim, conheço e rejeito os embargos de declaração interpostos por
WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024